Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-27.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009679-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA - CPF: 353.852.941-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e do consumidor. apelação cível. ação de exibição de documentos. dever de informação da instituição financeira. notificação extrajudicial. inércia. configuração da pretensão resistida. princípio da causalidade. ônus sucumbenciais e custas processuais. condenação devida. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, embora tenha julgado procedente o pedido, afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante, após ter seu pedido administrativo de exibição de contrato ignorado pelo banco, busca a reforma da decisão para que o apelado seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial para exibição de documentos configura pretenso resistida, para fins de aplicação do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais quando a documentação é apresentada apenas após o ajuizamento da ação.

III. razões de decidir

3. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, impõe que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

4. A pretensão resistida se configura não apenas pela oposição judicial, mas também pela inércia da parte em atender, em prazo razoável, a um legítimo pedido formulado na via administrativa, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário.

5. A apresentação dos documentos somente com a contestação não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois corrobora a legitimidade da pretensão inicial e confirma que a conduta omissiva do réu foi a causa determinante para o ajuizamento da demanda.

6. A condenação da parte vencedora ao pagamento das custas processuais representa violação direta ao art. 82, § 2º, do CPC, que atribui ao vencido a responsabilidade por tais despesas.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia da instituição financeira em responder, em prazo razoável, à notificação extrajudicial para exibição de documentos configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais. 2. A apresentação dos documentos solicitados apenas em sede de contestação não exime a parte ré da responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, quando sua omissão na via administrativa deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Julgado procedente o pedido, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre a parte vencida, sendo vedada a sua imposição ao autor vencedor, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 82, § 2º, e 85, §§ 8º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 648.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSVALDO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” (Processo nº 1009679-27.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DAYCOVAL S.A., ora apelado, julgou procedente o pedido principal, declarando como exibidos os documentos apresentados pela instituição financeira, mas, por entender ausente a pretenso resistida, afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e condenou o próprio autor ao pagamento das custas processuais, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 332054362).

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença incorreu em error in judicando, pois a pretensão resistida restou inequivocamente configurada quando o banco, mesmo regularmente notificado na via administrativa, permaneceu inerte, compelindo a parte autora a ajuizar a demanda.

Invoca o princípio da causalidade para afirmar que, tendo dado causa à demanda, o apelado deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação em custas processuais e honorários de sucumbência (cf. Id. nº 332054363).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 332054365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pelo banco apelado.

A instituição financeira sustenta que, por versar o recurso sobre honorários advocatícios, o interesse seria exclusivo do patrono da parte, a quem não se estende o benefício da gratuidade de justiça, tornando exigível o recolhimento do preparo.

Contudo, a tese não se sustenta.

É cediço que a gratuidade da justiça é um direito personalíssimo, concedido à parte que comprova sua hipossuficiência, não se comunicando, de fato, ao seu advogado, conforme expressa dicção do art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a análise do objeto recursal revela que o apelante não se insurge apenas contra a ausência de fixação de honorários.

O recurso ataca, de forma direta e principal, o capítulo da sentença que lhe impôs, ainda que com exigibilidade suspensa, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, mesmo tendo sido o vencedor da demanda.

A existência de interesse recursal próprio da parte em afastar um ônus processual que lhe foi indevidamente atribuído é manifesta. Logo, a questão dos honorários, embora relevante, é consectário lógico do reconhecimento da sucumbência, cuja inversão é o objetivo primário do apelo.

Sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, benefício este que abrange todos os atos do processo, inclusive os recursos, a dispensa do preparo é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de deserção.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por OSVALDO DA SILVA contra a r. sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos, que julgou procedente o pedido para declarar exibidos os documentos apresentados pelo BANCO DAYCOVAL S.A., ora apelado, mas afastou a condenação do réu aos ônus sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

POIS BEM. Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos pleiteados, é necessário que a parte Autora demonstre à comprovação de prévio pedido a parte Ré.

Nesse sentido pacificou o STJ a respeito da matéria:

(...)

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que a parte Ré, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Neste contexto, consta dos autos que a parte Ré exibiu os documentos requisitados descritos na exordial (Id. 188426221, Id. 188426224, Id. 188426226, Id. 188426228, Id. 188426230, Id. 188426232, Id. 188426235, Id. 188426237, Id. 188426240, Id. 188426992 e Id. 188426994), exigido pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os documentos solicitados na inicial.

No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.

A propósito:

(...)

Diante desse quadro, conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado a parte Requerida, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos documentos pretendidos.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:

(...)

Nesta trilha, demonstrado os requisitos de procedência o acolhimento do pedido exibitório é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória o que faço no esteio do art. 396, do Código de Processo Civil, e por consequência, declaro exibido os documentos requisitados descritos (Id. 188426221, Id. 188426224, Id. 188426226, Id. 188426228, Id. 188426230, Id. 188426232, Id. 188426235, Id. 188426237, Id. 188426240, Id. 188426992 e Id. 188426994), pleiteados na peça de ingresso.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida. Custas processuais a cargo da parte Autora, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 187668146), nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

(...)”

Irresignado com o desfecho da demanda, OSVALDO DA SILVA interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 332054363).

Alega o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao não reconhecer a pretensão resistida, a qual se configurou com a inércia do apelado em atender à notificação extrajudicial.

Defende que, pelo princípio da causalidade, o Banco deve ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois sua conduta omissiva deu causa ao ajuizamento da demanda.

Já o apelado, em contrarrazões, argui preliminar de deserção, ao argumento de que a gratuidade de justiça não se estende ao advogado para fins de honorários.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que não houve resistência à pretensão, uma vez que os documentos foram apresentados em juízo na primeira oportunidade.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a inércia da instituição financeira em atender ao pedido administrativo de exibição de documentos, devidamente comprovado nos autos, configura pretensão resistida e atrai, pelo princípio da causalidade, a sua responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

O princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração do processo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. (...)”

Trata-se de um corolário lógico do direito de ação, ou seja, a parte que se vê forçada a buscar a tutela jurisdicional para obter um direito que lhe foi negado ou ignorado não deve sofrer prejuízo patrimonial em decorrência disso.

No caso concreto, os documentos demonstram de forma cristalina que o apelante, antes de ajuizar a demanda, buscou a solução pela via administrativa.

Esta premissa está confirmada considerando a notificação extrajudicial, enviada com aviso de recebimento (cf. Ids. nº 185777303, 185777304 e 185777305), foi devidamente recebida pelo apelado em 10/02/2025.

A ação, por sua vez, somente foi protocolada em 28/02/2025, após transcorrerem mais de 20 (vinte) dias sem qualquer resposta da instituição financeira.

Portanto, a conduta omissiva do banco foi, portanto, a causa única e direta da presente demanda.

Assim, a resistência à pretensão do consumidor não se manifesta apenas por uma negativa expressa em juízo, mas também, e de forma igualmente contundente, pela inércia e pelo descaso em fornecer, em prazo razoável, documentos que são de direito do cliente, obrigando-o a mobilizar a onerosa máquina judiciária.

O fato de o apelado ter apresentado os documentos juntamente com a contestação não afasta a sua responsabilidade. Ao contrário, essa atitude apenas confirma que o apelante sempre teve razão e que o processo se fez necessário unicamente pela recalcitrância inicial do Banco.

Assim, a apresentação em juízo não sana a falha administrativa pretérita nem apaga o fato de que foi a instituição financeira quem deu causa à lide.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 648, estabeleceu como requisito para a propositura da ação de exibição de documentos, o seguinte:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”

Ora, se o não atendimento do pedido prévio é condição para o exercício do direito de ação, a sua ocorrência é a própria materialização da lide e, por conseguinte, da resistência que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Ademais, a sentença recorrida incorreu em erro ao condenar o apelante, parte vencedora, ao pagamento das custas processuais. A regra do art. 82, § 2º, do CPC é cogente e não deixa margem para interpretação diversa:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. (...)”

Tendo o pedido do autor sido julgado procedente, ele é o vencedor, e o réu, que deu causa ao processo, é o vencido. A responsabilidade pelo pagamento das custas é, portanto, do apelado, independentemente da condição de beneficiário da justiça gratuita do apelante.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para adequá-la à correta aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida e, em consequência, condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelante, os quais, considerando o proveito econômico inestimável da causa, a natureza da demanda e o trabalho realizado, fixo por apreciação equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi provido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026